Tribunal: TJBA
Processo: 0086512-32.2004.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0086512-32.2004.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JORAM LIMA e outros

Advogado(s)
:
MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM

APELADO: BANCO ABN AMRO REAL S.A.

Advogado(s)
:
CAROLINA DE ROSSO AFONSO registrado(a) civilmente como CAROLINA DE ROSSO AFONSO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPOSITO JUDICIAL VOLUNTÁRIO. LEVANTAMENTO. SENTENÇA QUE JULGOU A IMPUGNAÇÃO DETERMINOU A APRESENTAÇÃO DE CÁLCULO DE EVENTUAL VALOR REMANESCENTE. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO. PRECLUSÃO TEMPORAL. SENTENÇA EXTINTIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença de no Cumprimento de Sentença, que declarou cumprida a obrigação e determinou o arquivamento dos autos, nos termos do art. 925 do CPC.

2. Nos presentes autos, o apelante deu início ao cumprimento de sentença, a decisão que julgou a impugnação do exequente determinou o prazo de 10 (dez) dias para que o apelante apresentasse novos cálculos.

3. Na petição de ID 58807758, postulou a extensão do prazo por mais 30 (trinta) dias para apresentação dos cálculos. Despacho de ID 58807759, que deferiu a prorrogação, publicado em maio de 2022 (ID 58807760).

4. Decorrido o prazo sem manifestação do exequente, em 29/11/2023, foi proferida sentença de extinção da execução, considerando cumprida a obrigação com os valores já levantados, face a ausência de apresentação de cálculo pelo exequente, ocorrendo a preclusão temporal ante ao não exercício do ato no prazo estabelecido.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível
n.° 0086512-32.2004.8.05.0001
em que é apelante, JORAM LIMA E OUTRO e apelado, BANCO ABN AMRO REAL S.A
.

Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
e o fazem de acordo com o voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2024.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

JG19

Procurador(a) de Justiça